Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO “ON LINE” – NÃO ENTREGA. INDENIZAÇÃO – CADEIA DE FORNECIMENTO – SOLIDARIEDADE ENTRE A PLATAFORMA DE VENDA E A EMPRESA DE MEIO DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretensão recursal da segunda requerida, Stone Instituição de Pagamento S. A, para a reforma da sentença que lhe condenou em solidariedade com a corré Aliexpress.com a indenizar a parte autora no valor de R$ 3.264,52, correspondente ao preço pago por mercadoria (lustre) comprada via aplicativo da primeira requerida e não entregue.
2. Na origem, restou incontroverso que a participação da empresa ora recorrente foi limitada à intermediação do negócio, mais especificamente como meio de pagamento do valor do bem, como afirmado pela autora e ratificado pela recorrente. Ademais, a corroborar tal assertiva, o documento de ID Num. 37826412 - Pág. 2.
3. Tais circunstâncias, mesmo em se tratando de relação de consumo, não têm a potência de erigir solidariedade entre a recorrente (empresa de meio de pagamento) e a primeira requerida (plataforma de vendas “on line”).
4. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por ‘fato do produto’ (art. 12), ‘por fato do serviço’ (art. 14) e por ‘vícios do produto e do serviço’ (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Tal não implica, entretanto, que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a demandar contra um ou todos sem delimitar a atuação de cada.
5. A controvérsia relacionada com os limites da solidariedade na responsabilidade pela prestação de serviços tem sido objeto de debate em outros casos julgados por esta Terceira Turma Recursal, assim como nos Tribunais de todo o país.
6. É que, embora a solidariedade seja instituto de direito material a sua instituição como direito do consumidor tem por finalidade a facilitação da defesa, e não pode ser utilizado de forma abusiva contra aquele que, isoladamente, tomou parte apenas de um dos aspectos do negócio, como é o caso do contrato de intermediação de pagamento (Lei n. 12.865/2013), cujas instituições participam de centenas de milhões de transações diariamente sem, contudo, se responsabilizarem solidariamente em todas elas.
7. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou a questão, embora posta em outra espécie de prestação de serviços (comercialização de pacotes de viagem), quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia.
8. A decisão referida está expressa na seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.
2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)”
9. No voto condutor, o e. Relator, seguindo precedentes do Tribunal Superior (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006), cindiu o contrato de prestação de serviços, responsabilizando a agência de viagens pela emissão dos bilhetes e pelos efeitos que dessa emissão resulta, mas excluiu a sua responsabilidade pelo cancelamento do voo que, por óbvio, em nada se relaciona com a emissão do bilhete e a adequada comunicação dessa emissão à Cia Aérea.
10. A cisão de responsabilidade reconhecida naquele caso encontra paralelo no caso em exame, em que a conduta atribuída à empresa recorrente, que consiste na viabilização do pagamento, em nada se relaciona com a entrega do produto.
11. Nesse contexto, o serviço efetivamente prestado pelo Recorrente intermediando o recebimento do pagamento em nada contribuiu para a falha cometida pelo fornecedor da operação de compra e venda ao consumidor. Na hipótese dos autos, a responsabilidade pela reparação dos danos é da primeira requerida - Aliexpress.com - por não ter entregado o produto vendido.
12. Assim reconheço assistir razão à Recorrente quanto ao afastamento de sua responsabilidade pela ausência de nexo de causalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença julgando improcedente o pedido em relação a segunda requerida STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
14. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.